Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento do direito real de habitação da companheira sobrevivente.
III. Razões de decidir.
3. O direito real de habitação, disciplinado pelo art. 1.831 do CC tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF).
4. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ).
5. Não há incorreção na decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência, já que o direito real de habitação da companheira sobrevivente é controvertido e demanda esforço probatório incompatível com a via liminar. O acervo probatório não é capaz de demonstrar urgência que possa demandar o deferimento imediato da tutela.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do Código de Processo Civil, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores. O caso não revela qualquer situação apta a deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, que não possa aguardar o normal transcurso do processo, com a formação do contraditório e a consequente análise do mérito da demanda na sentença.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1116331, 20150710005863APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: 421/426.